Tribunal: TJSP
Processo: 1085408-06.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL C.C. ANULATÓRIA DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS – CONTRATO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. - EFEITOS MODIFICATIVOS - INADMISSIBILIDADE. Mesmo para fins de atribuição de efeitos modificativos, deveriam os Embargantes demonstrar que do acórdão restou vício de obscuridade, contradição ou

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL C.C. ANULATÓRIA DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS – CONTRATO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. - EFEITOS MODIFICATIVOS - INADMISSIBILIDADE. Mesmo para fins de atribuição de efeitos modificativos, deveriam os Embargantes demonstrar que do acórdão restou vício de obscuridade, contradição ou omissão, e os mesmos não o fizeram, sendo certo que, estão buscando o reexame do recurso, restando, desta forma, inadmissível o recurso. - ACÓRDÃO mantido - EMBARGOS CONHECIDOS e rejeitados.